Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700653-81.2026.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CIVEL DO PARANOÁ SUSCITADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Admito o conflito de competência. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Dispenso informações. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora